Tribunal: STF
Processo: HC 214682
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Alan Borel contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 711.157/SP (documento eletrônico 8).



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] na data de 13 de junho de 2018, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina, teriam recebido a notícia de um transeunte de que o Paciente e sua companheira estariam realizando o tráfico de drogas em sua residência. 



    Ato contínuo, teriam se deslocado até endereço declinado, onde a companheira do Paciente estaria no quintal e teria lhes permitido a entrada e entregue uma porção de maconha, sendo que com a ajuda de um cão farejador teria sido localizado mais 23 porções do entorpecente, além da quantia de R$897,00 (oitocentos e noventa e sete reais). 



    Posteriormente o Paciente teria chego ao local e afirmado que o entorpecente era para consumo pessoal. 



    Segundo os militares ainda foram encontradas anotações que seriam referentes ao tráfico de drogas. 



    Como podemos verificar nos autos, a quantidade de droga apreendida foram 292 gramas de maconha divididas em 24 porções, sendo que o MM. Juiz ao sentenciar, negou a aplicação das benesses do tráfico privilegiado alegando que as anotações demonstraram que o Paciente e sua companheira se dedicavam ao comércio de entorpecente, mesmo sendo eles primários e de bons antecedentes, e ainda sem existirem sequer indícios de que integrariam organização criminosa.



    […]



    Como pode ser analisado pelo todo constante nos autos, resta evidente que não estamos falando de um traficante que faz do tráfico meio de sobrevivência, mas sim de um indivíduo que, no máximo, teria cometido um erro. 



    Sendo assim pelas circunstâncias e características pessoais do acusado, estamos falando de uma hipótese perfeitamente cabível de aplicação do parágrafo 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, pois trata-se de um acusado primário, de bons antecedentes, que não faz do crime seu meio de vida nem integra organização criminosa, sem nenhuma passagem policial nem mesmo quando menor de idade. 



    Ressalte-se que o Paciente nasceu em 11/03/1992, contando na época dos fatos com 26 anos de idade, sendo que como podemos verificar na CTPS anexa, trabalhou desde seus 16 anos de idade, possuindo diversos registros de emprego fixo e lícito. 



    Este não é o perfil de um traficante de drogas, pelo contrário, o Paciente claramente é um trabalhador que cometeu um erro e não merece ser tratado como traficante pelo Estado, perdendo anos de sua vida em uma prisão convivendo com os mais diversos tipos de verdadeiros bandidos. 



    Portanto Nobres Ministros, temos que o Paciente preenche todos os requisitos necessários para a aplicação do privilégio do §4º do art. 33, da Lei de Drogas e as recentes decisões tem sido todas no sentido da aplicação das benesses quando o acusado preenche os requisitos para tal, razão pela qual no caso em apreço deve ser aplicada a diminuição em seu patamar máximo” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Por fim, requer:



    “seja o presente HABEAS CORPUS, conhecido e acolhido para que se aplique as benesses do tráfico privilegiado a ALAN BOREL, lastreado nas alegações retro e no bom senso e senso de Justiça de que são possuidores os Ilustres Ministros que ilustram este Egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, requer o atendimento do pedido, LIMINARMENTE, sem que seja consultado o Juízo ‘a quo’, por desnecessário. 



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias negaram a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava dedicando-se ao tráfico de drogas. O reexame dessa questão demanda a incursão aprofundada em matéria fática, inviável de ser revista em habeas corpus.



    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).



    Quanto à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o seu afastamento da, sendo insuficiente, para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.



    Na espécie, é idônea a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ, que justificou, de modo satisfatório, o afastamento da minorante, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator